Tribunal: TJDFT
Processo: 0705678-10.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. AUTOR QUE NÃO DEMONSTRA SER PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL EM QUE PRETENDE SER IMITIDO NA POSSE. TERRENO COMPROVADAMENTE TRANSFERIDO A TERCEIRO. DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. PEÇA VESTIBULAR INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. PROCEDER HÍGIDO DO MAGISTRADO. JULGADOR QUE ATENDE AO POSTULADO DA COOPERAÇÃO E AO DEVER DE ESCLARECIMENTO AO JURISDICIONADO. INÉRCIA CARACTERIZADA DA PARTE AUTORA. CONDUTA INDOLENTE QUE DEU CAUSA AO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A ação de imissão na posse encontra previsão no art. 1.228 do Código Civil, que estabelece: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 1.1. Cumpre ao autor dessa demanda (a) fazer prova do domínio sobre o bem em que pretende ser imitido na posse; (b) indicar seus precisos elementos de caracterização; e (c) demonstrar a posse injusta de quem o detenha. 1.2. É de plano inviável que o autor pretenda se imitir na posse de bem imóvel cuja propriedade não demonstra ter por documento representativo da confirmação oficial de que houve alteração do titular do direito legal de domínio, qual seja: o registro imobiliário.
2. Nos termos do art. 1.227 do Código Civil, “os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código”. 2.1. Para propor a ação de imissão na posse é mister que a parte autora demonstre ser titular do direito de propriedade sobre o bem litigioso, o que há de fazer pela apresentação do documento translativo de propriedade devidamente registrado no competente Cartório de Registro de Imóveis.
3. Caso concreto em que o demandante não prestou quaisquer esclarecimentos ao magistrado de primeira instância, vindo a fazê-lo somente nesta instância recursal, em razões de apelação. Esse o motivo determinante para a extinção do feito sem resolução de mérito. Quanto ao mais, não passa de exercício de adivinhação a suspeita do autor de que o juiz de primeiro grau indeferiria a peça vestibular ainda que fossem a ele prestadas as devidas informações. No que diz respeito à conjectura de que o magistrado adiantou seu entendimento no despacho em que ordenou a emenda à inicial e facultou a desistência da demanda proposta, nada existe que possa minimamente fundamentá-la. Em verdade, ao verificar o não preenchimento dos requisitos necessários ao ajuizamento da ação de imissão na posse, agiu o magistrado conforme orienta o Princípio da Cooperação (art. 6o CPC) e estabelece o dever de esclarecimento, pois que deu conhecimento ao autor da situação processual que haveria de ser regularizada.
4. Não tem cabimento a alegação de que foi violada a segurança jurídica tendo em conta outras demandas julgadas por juízo diverso, afinal a inércia da parte autora, ao não atender ao chamamento judicial que lhe foi dirigido para emendar a peça vestibular, sob pena de extinção do feito, foi elemento determinante para a extinção do processo sem resolução de mérito.
5. Recurso conhecido e desprovido.